Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-83.2022.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004619-83.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN LUCAS DE SOUZA NOUJAIN - CPF: 014.447.651-75 (RECORRENTE), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR.
AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA.
DEVER DE MINIMIZAR PREJUÍZOS DO ALUNO. EXTINÇ
Ã
O ANTES DO FIM DO SEMESTRE E SEM NOTIFICAÇÂO.
DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
DANO MORAL.
EXPECTATIVA
DE FORMAÇÃO EM CURSO
SUPERIOR FRUSTRADA
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É direito da instituição privada de ensino extinguir cursos sup
eriores, visto que goza de autonomia didático-científica
. T
odavia,
deve fazê-lo
de forma cautelosa para minimizar os prejuízos do
s
aluno
s
,
inclusive notificando
-os
previamente
.
A extinção do curso de forma abrupta, antes do encerramento do semestre/ano e sem prévia notificação, configura conduta ilícita.

2.
Os
danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais
na
modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (extrato de bole
to).

3. A frustração d
a
expectativa
do consumidor
de

obter
formação e
m
curso superior para se qualificar para possível
vaga
de emprego gera dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofe
nsor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor
,
e as peculiaridades do caso concreto, especialmente
a
frustraç
ão
provocada pela
extinção do curso antes do
término
do semestre/ano e sem prévia notificação, a indenização arbitrada na sentença em
R$4.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5.
Recurso conhecido e não provido.

6.
Custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
5
00
,00
, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004619-83.2022.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PAR
TICIPACOES S/A

Recorrido
:
JEAN LUCAS DE SOUZA NOUJAIN

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JEAN LUCAS DE SOUZA NOUJAIN
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
S.A.

Sentença

proferida
no ID 171615338/PJe2.
Concluiu
que
não

houve

comunicação

prévia
,
oferecimento
de
suporte
,
restituição
de
eventuais

valores

pagos
e/
ou

oportunidade
de
transferência

ao

reclamante
.
Julgou

procedente o pedido da inicial para condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
d
e

indenização

por

danos

materia
is

no valor de R$ 59
,00
(
cinquenta
e
nove
reais) e
de

indenização

por

danos

morais

de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais).

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID171615342/PJe2. Sustentou que: a) n
ão está obrigada a manter por tempo indeterminado um curso
,
cuja continuidade não é se deu interesse, sobretudo por ausência de quórum para formação da turma; b)
o reclamante
não comprovou a oferta de emprego e que teve o c
u
rso cancelado após estar estudando; c)
também
não req
uereu a devolução do valor pago a
título
de
matrícula
, pela via administrativa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial e/ou a minora
r
o valor arbitrado
na
sentença a
título
de danos morais.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID171615347/PJe2.
Argumentou
que
deve
ser
negado

provimento

ao

recurso

interposto
pela
reclamada
e a
sentença

mantida

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
de
curso
.

Nos
termos
do art.
53,
inciso
I, da Lei
nº
9.394/96, é
direito
da
instituição

privada
de
ensino

extinguir

cursos

superiores
, visto que
goza
de
autonomia

didático-científica
(art. 207, CF/88).

Todavia
,
este

direito

não
é
absoluto
, pois
a

instituição

deve

ob
servar
o
princípio
da boa-
fé

objetiva
(art. 422 do Código Civil),
bem

como
o
dever
de
informação
e o
princípio
da
transparência
,
consagrados

pelo
art.
6º,
inciso
III,
do
CDC.

Portanto
,
em

razão

destes

princípios
, para que a
fornecedora
dos
serviços

edu
cacionais

extinga

qualquer

curso
superior
sem

abuso
de
direito
,
deve

fazê
-lo de forma que
minimize

quaisquer

prejuízos
para
o
s

aluno
s
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO
FORMAÇÃO DE NOVAS TURMAS DE CURSO SUPERIOR (EXTINÇÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO) - TRANSFERÊNCIA DE ALUNA PARA
OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIVERSIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, AO ENTENDEREM CONFIGURADOS E COMPROVAD
OS OS DANOS ALEGADOS, NÃO OBSTANTE O AFASTAMENTO DA ARGUIDA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FACULTA À UNIVERSIDADE A EXTINÇÃO DO CURSO POR AUSÊNCIA DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF/88) - POSSIBILIDADE DE
EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, INCISO I, DA LEI N. 9.394/96 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. (...) 2. Nos
termos
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
o
contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais

traduz

relação
de
consumo
.
3.
A

instituição

educacional

privada
de
ensino
superior
goza
de
autonomia

universitária
,
nos

termos
do art. 207 da
Constituição
Federal,
motivo

pelo
qual
possível
, ante
a

inviabil
idade
de
determinado

curso
,
proceder
à
sua

extinção
,
conforme

preceito

constante
do art.
53, I, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de
Diretrizes
e Bases da
Educação
Nacional.
4. O art. 6º, III, do CDC que
institui o dever de informação e consagra o princípio da tr ansparência
,
alcançou
o
negócio

jurídico

entabulado
entre as partes,
porquanto

a

aluna
/
consumidora

foi

adequadamente

informada

acerca
da
possibilidade
de
extinção
do
curso

em

razão
de
ausência
de
quorum

mínimo
, tanto
em

razão
de
cláusula

contratual

existen
te
no
pacto
,
quanto
no manual do
discente
. 5. (...)
não
se
verifica
o
alegado

defeito

na

prestação
de
serviços
,
haja
vista que
a

extinção
de
cursos
é
procedimento

legalmente

previsto
e
admitido
,
não

sendo
dado
atribuir
-se a
responsabilização
à
universidade

por

evento

sobre
o qual
não

há

qualquer

participação

ou

influência
da
desta
(
ausência
de
alunos
e
não

obtenção
, pela
aluna
, de
aprovação
),
mormente

quando

cumpre

todos

os

deveres

ínsitos
à boa-
fé

objetiva
. (...)
no
momento

em
que

verificada

a

impossibilid ade de manutenção do curso superior, ofereceu

alternativas
à
aluna
,
providenciando
e
viabilizando
,
conforme

solicitado

por

esta
, a
transferência
para
outra

faculdade
. 6.
Recurso
especial
provido
para
julgar

improcedente

os

pedidos
da
inicial
. (STJ
REsp
109
4769/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/03/2014,
DJe
15/08/2014)

Em vista
disso
, para que a
instituição
de
ensino
superior
cumpra
com
todos

os

deveres

ínsitos
à boa-
fé

objetiva
,
exercendo
de forma regular o
seu

direito
,
deve

notific
ar
de forma
prévia

os

alunos
do
curso
a ser
encerrado
,
ao
final do
semestre

ou

ano
,
evitando o encerramento d
o
curso
de forma
abrupta
,
na

metade
do
período
,
cumprindo
com o
lapso

contratual

ou

fornecendo

alternativas

viáveis
e
em

iguais

condições
e
valores
.

Recomenda-se que a notificação de encerramento do curso seja com prazo superior a 30 (trinta)
dias
para que
os alunos tenha
m
tempo suficiente para se adequar com a possível transferência de turno ou faculdade.

Em
igual

sentido
:

RECURSO ESPECIAL E ADESIVO.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

RESPONSABILIDADE CIVIL.
ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR DE FORMA ABRUPTA.
ABUSO DE DIREITO.
1.
Possibilidade
de
extinção
de
curso
superior
por

instituição

educacional
, no
exercício
de
sua

autonomia

universitária
,
desde
que
forneça

adequada
e
prévia

informação
de
encerramento
do
curso
(art. 53 da Lei 9394/96 - LDB). 2.
Necessidade
de
oferta
de
alternativas

ao

aluno
, com
iguais

condições
e
valores
, de forma a
minimizar

os

prejuízos

advindos
com a
frustração
do
aluno

em

não

poder

mais

cursar
a
faculdade

escolhida
. 3.
Reconhecimento
pela corte
origem
de
excesso

na forma como se deu o encerramento do curso superior, caracterizando

a

ocorrência
de
abuso
de
direito
(
artigo
187 do Código Civil de 2002). (...). 5.
Precedente

em

sentido

contrá
rio
da Quarta
Turma

em
face das
peculiaridades
do
caso

lá

apreciado
. 5. RECURSO ESPECIAL E ADESIVO DESPROVIDOS. (STJ
REsp
1341135/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/10/2014,
DJe
21/10/2014)

Em
análise
do conjunto
fá
tico

probatório

disponível
,
observa
-se que
a

instituição
de
ensino

extinguiu
o
curso
de forma
abrupta
, antes do
encerramento
do
semestre
/
ano
(ID 171615313).

Nota-se
também
que
não

foi

juntado

nenhum

documento
que
comprovasse
a
prévia

notificação
da
extinção
do
curso
.

A sentença do juízo singular analisou bem a questão, consoante se infere dos trechos abaixo:

Conforme se verifica dos autos, o requerente ingressou no curso superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários com formato 100% digital junto à requerida, o qual após 15 (quinze) dias teve a turma encerrada por insuficiência de alunos.

No caso concreto, muito embora o cancelamento de matrícula por ausência de alunos suficientes para formação de turma seja um exercício regular do direito da faculdade, verifica-se que o encerramento se deu de forma inesperada.

Nesta senda, apesar da autonomia da universidade, não pode haver o encerramento do curso sem a comunicação prévia ao aluno, oferecimento de suporte, restituição de eventuais valores pagos e/ou oportunidade de transferência.

(...)

Denota-se, portanto, dos documentos juntados aos autos, que o autor ingressou no curso superior oferecido pela instituição requerida, o qual foi encerrado sem as devidas comunicações ou esclarecimentos, desrespeitando os direitos básicos do consumidor, insculpidos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, configurando, portanto, o abuso de direito da instituição de ensino ré.

Desta forma,
encontra
-se
caracterizad
a a

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

requerida
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência do pagamento da
matrícula
do curso
superior, no valor de R$59,00.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

dano
material
encontra
-se

devidamente

comprovado
no valor de R$59
,00
(ID 171615307),
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materi
ais

na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL.

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 D
O CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME,
CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA.

INDISPENSABILIDADE
.(
...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
person
alidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
soc
ial da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

pode
m

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre
o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
po
rtanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
P
recedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a
frustração
d
a

expectativa

do consumidor de
se
formar

em

curso
superior para se
candidatar a possível vaga
de
emprego

é

suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Isto
porque
, o
fato

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

A
proposito
:

CDC - CONSTRATO DE PRE
STAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET - DESCUMPRIMENTO - FESTA DE CASAMENTO FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ELEVAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A
QUESTÃO ORA ANALISADA SE INSERE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E COM
O TAL DEVE RECEBER O TRATAMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR. ASSIM, DEVE RESPONDER
A
EMPRESA PELOS DANOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE VENHA A CAUSAR AO CONSUMIDOR. 2. CONFIGURA FALHA GRAVE DEIXAR DE PRESTAR OS SERVIÇOS DE OR
NAMENTAÇÃO E BUFFET CONTRATADOS PARA A FESTA DE CASAMENTO, MORMENTE QUANDO A INFORMAÇÃO É PRESTADA ÀS VÉSPERAS DO EVENTO, IMPOSSIBILITANDO O AUTOR DE TOMAR PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA SUPRIR TAL OMISSÃO. 3 - IMPÕE-SE A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUANDO O VALO
R FIXADO
MOSTRA-SE
DESPROPORCIONAL CONSIDERANDO A GRAVIDADE
DO
FATO E A EXTENSÃO DO DANO. 4 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ELEVAR A INDENIZAÇÃO AO PATAMAR DE R$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À REPARAÇÃO DO DANO
SOFRIDO. 5 - SEM CUSTAS E HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART.
55 DA LEI Nº 9099/95.
(TJ-DF - ACJ: 94503320078070007 DF 0009450-33.2007.807.0007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de
Julgamento
: 26/08/2008,
Primeira

Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais
do D.F., Data de
Publicação
: 16/09/2008,
DJ-e

Pág
. 174)

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

CONTRATAÇÃO DE PACOTE "DIA DA NOIVA" JUNTO À ESTÉTICA.
DISPONIBILIZAÇÃO DE HORÁRIOS INCOMPATÍVEIS PARA A REALI
ZAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL AFASTADO.
SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, O QUE OCASIONOU REDUÇÃO NA CERIMÔNIA E FESTA DE CASAMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO EXCEPCIONALMENTE.

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTID
O.

IMEDIATIDADE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
(
Recurso

Cível
Nº 71007218027, Terceira
Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Giuliano
Viero

Giuliato
,
Julgado

em
22/02/2018).
(TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71007218027
RS, Relator: Giuliano
Viero

Giuliato
, Data de
Julgamento
: 22/02/2018, Terceira
Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
26/02/2018)

A sentença recorrida também abordou esse tema de forma adequada:

Quanto ao dano moral pretendido, no caso em apreço denota-se que resta configurada a falha na prestação do serviço pelo requerido devido ao seu abuso de direito, acarretando, sem sobra de dúvidas, o dever de indenizar

Com efeito, o simples fato de o consumidor ter adquirido e pago o preço, mas não poder participar do curso contratado, evidencia a frustração suficiente para a configuração do dano moral, quer seja pela frustração da utilização do serviço ou pelo desrespeito ao consumidor, não podendo ser considerada hipótese de mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Desta feita, resta configurado o dever da requerida na indenização pleiteada.

Portanto
,
é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e

garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente

a

extinção
do
curso
antes do
encerramento
do
semestre
/
ano
e
sem

prévia

notificação
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$4.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilí
cita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$
500
,00 (
quinhentos
reais)
, com base no
artigo
85, §8º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024